Tribunal: TJSP
Processo: 2167699-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO LIMINAR DE REQUERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DO INCIDENTE PREVISTO NO ART. 133, DO C.P.C., OBSERVADO O CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.